Tribunal: TJMT
Processo: 1007099-31.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007099-31.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), SIRIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.035.973/0001-05 (AGRAVANTE), GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ DA SEFAZ-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ADRIANE VANZELLA - CPF: 622.273.001-91 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

Recurso não Conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIRIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
., em face de decisão interlocutória proferida
pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
MM.
Dr. Márcio A. Guedes
, que nos autos do Mandado de
Segurança Preventivo nº 1011057-96.2017.8.11.0041
, indeferiu o pedido de liminar que almejava determinação para que a autoridade coatora emitisse em favor da impetrante, ora agravante, notas fiscais avulsas de remessa em comodato de equipamentos, licenças de uso de software e infraestrutura de tecnologia da informação à empresa, da qual é controladora - Áster Máquinas e Soluções Integradas LTDA (nova denominação para Agro Amazônia Soluções Integradas) e suas filiais.

Em sede de agravo, a parte autora argumenta que é uma pessoa jurídica
- Holding de Instituições Não-Financeiras
- cuja atividade principal é registrada com o código 64.62-0-00, e a atividade secundária é prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo com o código 82.11-3-00.

Alega que desde março/2017 vem tentando a emissão das notas fiscais avulsas na Agência Fazendária da Secretaria de Estado, todavia teve seu pedido negado em virtude de exigência de registro do contrato de comodato em Cartório de Registros Civis, como única condição para emissão das respectivas notas.

Discorre que a exigência perpetrada pelo Fisco Estadual não está disposta em nenhuma legislação ou regimento interno da SEFAZ/MT, o que torna a exigência ilegal.

Afirma que não possui débito de qualquer natureza no Sistema de Conta Corrente Fiscal, acreditando não possuir assim, qualquer impeditivo às emissões das referidas notas fiscais.

Expõe seu inconformismo com a decisão recorrida, ao fundamento de que a legislação trata Empréstimo e Locação diferentemente de Comodato, tanto que à luz do que dispõe o RICMS/MT, em seu art. 5º, incs. XV, “a” e XVII, nos casos de Locação ou de Empréstimo, exige-se “contrato entre as partes, prévia e devidamente registrado em cartório” e, quando se refere ao Comodato, o dispositivo correspondente menciona apenas “contrato por escrito”.

Dessa forma, entende que para o Comodato, que é o objeto dos autos, o texto legal não traz exigência alguma quanto ao registro público para a não incidência do ICMS, requisito este exigido apenas no caso de Locação ou Empréstimo, diferentemente do que entendeu o juízo de primeiro grau de jurisdição ao indeferir a liminar.

Em outro ponto, assinala que o magistrado a quo baseou sua decisão apenas em uma Solução de Consulta (Informação nº 080/2015-GCPJ/SUNOR), para chancelar uma exigência tributária que entende não estar disposta em lei.

Assevera que assim agindo, a SEFAZ/MT fere fatalmente o princípio constitucional da reserva da lei formal, bem como ao princípio da hierarquia das leis.

Ao argumentar a presença dos requisitos
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, pugna pela concessão do efeito ativo recursal, determinando-se que o agravado emita as notas fiscais avulsas em nome da agravante, para remessa em comodato dos equipamentos, licenças de uso de software e infraestrutura de Tecnologia da Informação denominados “
Thin Client i50 – com suporte”, “FortiAP-221C”, “Fortinet Fortigate 60D” e “GPI-115”
, à empresa, da qual é controladora - Áster Máquinas e Soluções Integradas LTDA (nova denominação para Agro Amazônia Soluções Integradas) e suas filiais.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id.
871291
.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em
id. 1074117.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo
que
indeferiu o pedido de liminar que almejava determinação para que a autoridade coatora emitisse em favor da impetrante, ora agravante, notas fiscais avulsas de remessa em comodato de equipamentos, licenças de uso de software e infraestrutura de tecnologia da informação à empresa, da qual é controladora - Áster Máquinas e Soluções Integradas LTDA (nova denominação para Agro Amazônia Soluções Integradas) e suas filiais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 20/07/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA e, por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Comunique-se ao Excelentíssimo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento 1007099-31.2017.8.11.0000, acerca da prolação da presente sentença.

Publique-se. Intime-se.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC.

Findo o prazo de recurso voluntário, certifique-se e arquivem-se os autos.

Às providências.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021